Tribunal: TJSP
Processo: 1066642-63.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS - MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Os embargos não se prestam ao reexame do que foi decidido, de modo que a sua utilização para rediscutir a subsunção jurídica é inadmissível. Rejeição dos embargos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.